Tribunal: TJMT
Processo: 1010296-47.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010296-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), DAVID FELIZARDO DE SOUZA - CPF: 069.809.213-98 (AGRAVANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA - CNPJ: 28.941.028/0001-42 (AGRAVADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEVIDO CONTRADITÓRIO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Infere-se dos autos do processo que, o veículo, objeto do contrato de Compra e Venda, está em posse da agravante, cingindo-se a lide, apenas ao procedimento de transferência do bem, que por sua vez, não demanda medida urgente, a ensejar o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada.

III- Além da existência de questões controvertidas nos autos, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito do recorrente em aguardar a instrução processual na origem, máxime porque a tutela pretendida diz respeito ao próprio mérito da ação originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAVID FELIZARDO DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais n. 1000515-44.2024.8.11.0018, ajuizada em face de COMETA MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOS LTDA, indeferiu o pedido liminar com que pretendia compelir a agravada a realizar a imediata transferência do veículo ao requerente ou que fornecesse todos os meios e documentações necessárias para tanto.

Nas razões do recurso, aduz o agravante que adquiriu da requerida, em 21.11.2023, o veículo Volkswagen/Gol 1.0 12v MPI, Flex, 4 portas, Manual, Ano-Modelo: 202, Ano de Fabricação 2020, cor prata, Chassi n° 9bwag45u3mt083291, motor n° cse590861, Renavam de n° 01244590387, contudo a agravada tem se recusado a fornecer a documentação necessária para a transferência do veículo.

Pugna pelo provimento do recurso, para deferir a tutela de urgência a fim de determinar que a ré promova a imediata transferência do veículo ao requerente ou, alternativamente, que forneça todos os meios e documentações necessárias para tanto.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (Id. 210830672).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 213632157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar com que pretendia compelir a agravada a realizar a imediata transferência do veículo ao requerente ou que fornecesse todos os meios e documentações necessárias para tanto.

Pois bem.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, posto que, a tutela pretendida pelo agravante revela-se em

desacordo com os pressupostos mencionados, especificamente quanto a falta de perigo de dano.

Mais especificamente, infere-se dos autos do processo que, o veículo, objeto do contrato de Compra e Venda, está em posse da agravante, cingindo-se a lide, apenas ao procedimento de transferência do bem, que por sua vez, não demanda medida urgente, a ensejar o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada.

Ademais, verifica-se que a parte agravada informou nas contrarrazões do recurso que a transferência de propriedade do veículo não foi efetivada em razão da inércia do autor em colaborar para a realização da necessária vistoria lacrada no veículo objeto da lide (Id. 213632157).

Desse modo, é temerária a concessão da medida antecipada pretendida, pois a questão depende de maiores esclarecimentos, no decorrer da instrução processual, esclarecimentos estes incabíveis pela via estreita do agravo de instrumento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de bem móvel. Tutela de urgência. Entrega do documento único de transferência do veículo (DUT). Dinâmica da negociação que necessita de maiores esclarecimentos. A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2086386-62.2024.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Francisco Morato - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/04/2024; Data de Registro: 17/04/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PLEITO DE IMEDIATA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO SEGURADO JUNTO AO DETRAN - REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO - CARACTERIZAÇÃO - EXPEDIÇÃO DE

OFÍCIO AO DETRAN DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A concessão da tutela provisória de urgência, conforme estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, depende da presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional demandado somente seja deferido em decisão final.

- Ausente o indispensável requisito relativo ao periculum in mora, traduzido no risco de dano ou de comprometimento da utilidade do resultado do processo, não há como ser acolhido pleito consistente em tutela provisória de urgência.

- Constitui impedimento à concessão de tutela antecipada, a teor do disposto no artigo 300, §3.º, do Código de Processo Civil, o perigo de irreversibilidade do provimento.

- Não cabe ao Poder Judiciário determinar, por meio de ofício, que o DETRAN promova a transferência de veículo, especialmente se afigurar-se ausente a comprovação do cumprimento dos requisitos previstos em lei para o referido ato. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.15.028570-1/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 03/10/2017)

Assim, além da existência de questões controvertidas nos autos, não vislumbro qualquer prejuízo ao direito do recorrente em aguardar a instrução processual na origem, máxime porque a tutela pretendida diz respeito ao próprio mérito da ação originária.

Desse modo, sem que se verifique o preenchimento dos requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o indeferimento da medida de urgência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024